Tribunal: TJES
Processo: 5008950-66.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008950-66.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RANIERI MILLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008950-66.2023.8.08.0014
Recorrente: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: RANIERI MILLI

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. UNIMED. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO BARBOTAGEM NO OMBRO DIREITO. PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DO NERVO.
EM SÍNTESE, A INICIAL NARRA QUE O AUTOR ESTÁ EM TRATAMENTO MÉDICO E SOLICITOU A AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DENOMINADO BARBOTAGE NO OMBRO DIREITO E TAMBÉM, PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DO NERVO. CONTUDO, A REQUERIDA AUTORIZOU PARCIALMENTE O PEDIDO DO BENEFICIÁRIO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, MESMO COM UM NOVO PEDIDO DETALHADO SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DE TODO O PROCEDIMENTO. ASSIM, O REQUERENTE ARGUMENTA QUE FOI NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA QUE FOSSE REALIZADO O PROCEDIMENTO. PLEITEIA O REEMBOLSO DO VALOR SUPRACITADO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, PARA: CONDENAR A REQUERIDA A REEMBOLSAR O TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR NO VALOR DE R$ 500,00 E CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$3.000,00.
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SER DESPROPORCIONAL AO CASO.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. OS PLANOS DE SAÚDE PODEM, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESTRINGIR AS ENFERMIDADES A SEREM COBERTAS, MAS NÃO PODEM LIMITAR OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS, INCLUSIVE OS EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. QUANDO HÁ INDICAÇÃO MÉDICA PARA O TRATAMENTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE COBERTURA OU DE PREVISÃO EM RESOLUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS RELATIVAS À COBERTURA NOS CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR (PLANO DE SAÚDE DEVEM SER INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO PACIENTE, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.

CONSOANTE GIZADO PELA SENTENÇA A QUO: "Compulsando os autos, verifica-se que o requerente colacionou indicação médica para a realização do tratamento reclamado (ids 34558363 e 34558379), cuja finalidade era buscar solução para o problema do autor. Sobre o ponto, em que pese ser facultado à operadora de saúde avaliar a requisição médica, prevalece, via de regra, a orientação do profissional, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca quanto à inutilidade do exame / tratamento para os fins pretendidos. Havendo indicação do tratamento pelo médico competente, cabe à prestadora do serviço fornecer ao consumidor o respectivo procedimento, em entidade conveniada, ou, inexistindo esta, arcar com os custos da realização em local não credenciado. In casu, portanto, a mera alegação da defesa quanto à incompatibilidade dos tratamentos a serem efetuados num mesmo procedimento, se mostra insuficiente para infirmar a avaliação do próprio médico que acompanha a autora, notadamente porque os documentos acostados à inicial. Desta forma, não se pode conceber que, diante da própria orientação médica, a operadora de saúde restrinja o direito do usuário / consumidor de receber o adequado tratamento, sob pena de afronta à função social do contrato.".

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)